Tribunal: TJMT
Processo: 0000720-65.2008.8.11.0046
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000720-65.2008.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Concessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A - CNPJ: 08.583.456/0001-33 (APELANTE), SERGIO ABRAHAO ELIAS - CPF: 603.935.805-04 (ADVOGADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), CASA ALBANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES SIMOES - CPF: 003.499.848-91 (APELADO), CELESTE DOS SANTOS SIMOES - CPF: 176.526.958-05 (APELADO), JOSE FERNANDES PEREIRA - CPF: 755.136.688-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO TÉCNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de instituição de servidão administrativa, fixando indenização em R$ 78.905,60, sem realização de prova pericial.

2.

A parte autora sustenta que o valor arbitrado desconsiderou as normas técnicas da ABNT aplicáveis, tendo como base suposição de mercado e critérios típicos de desapropriação, inadequados ao instituto da servidão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica compromete a validade da sentença que fixa indenização por servidão administrativa, à luz do devido processo legal e da exigência de prova do efetivo prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A indenização por servidão administrativa exige demonstração do prejuízo sofrido pelo imóvel, sendo indispensável a realização de perícia técnica para apuração do valor.

5.

A ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa e compromete a fundamentação da sentença, em afronta ao art. 489, §1o, do CPC.

6.

A jurisprudência exige perícia para apuração da justa indenização por restrição parcial de uso do imóvel, não sendo possível a fixação do valor com base em critérios genéricos ou unilaterais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização de prova pericial.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de indenização por servidão administrativa sem a realização de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal. 2. A apuração do valor indenizatório deve ser precedida de perícia técnica que demonstre o efetivo prejuízo ao imóvel afetado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXIV; CPC, arts. 85, §11, e 489, §1o, I, II e IV; Decreto-Lei no 3.365/1941, arts. 14, 23, 26 e 40.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 0004700-47.2008.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 21.04.2025, DJE 21.04.2025; TJMG, AC 1029709-01.1053.9/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 02.08.2018, DJE 10.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de
apelação cível
interposta por Jauru Transmissora de Energia Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de instituição de servidão administrativa, constituindo a faixa necessária à passagem da linha de transmissão e fixando indenização no valor de R$ 78.905,60, a ser repartida entre os proprietários dos imóveis atingidos.

A apelante sustenta que a sentença fixou valor indenizatório sem respaldo em documentos, baseando-se em mera suposição sobre o preço médio de terras na região
e
desconsider
ando
o valor real da terra nua, comprovado por tabelas oficiais da Receita Federal, que indicam preço muito inferior ao adotad
o
. Aduz que
houve indevida aplicação d
e
critério próprio da desapropriação, e não da servidão administrativa
.

Afirma, ainda, que
o cálculo indenizatório deve observar a área efetivamente onerada, com aplicação do
coeficiente de servidão
, conforme normas técnicas da ABNT (NBR 14.653), já que não há perda da propriedade, mas apenas restrição parcial de uso
. C
onclui que,
observados esses parâmetros, o valor da indenização corresponderia a R$ 5.596,13.

Ao final, requer a reforma da sentença para fixar a indenização nesse montante, com atualização do depósito inicial realizado.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões
(ID 306641395)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia gira em torno da fixação do valor indenizatório pela instituição de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica em propriedade privada. A sentença julgou procedente o pedido, fixando a indenização em R$ 78.905,60.

Entretanto, salta aos olhos a ausência de produção de prova técnica pericial, elemento indispensável à apuração do efetivo prejuízo suportado pelos proprietários e à quantificação da justa indenização
, exigência expressa
do Decreto-Lei n.o 3.365/41
para o caso de não aceitação do valor ofertado pela concessionária na fase administrativa (art. 14 e 23)
.

O
valor da indenização foi arbitrado pelo juízo de origem por simples multiplicação do valor ofertado pelo autor: “
entendo que o valor adequado a ser deposi
t
ado a
título
de
indenização
é o montante oferecido pela parte autora na inicial de R$ 3.945,28 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) x 20, o que equivale a R$ 78.905,60 (setenta e oito mil, novecentos e cinco reais e sessenta centavos).

(sic)

Consoante entendimento consolidado, a servidão administrativa, por não implicar perda da propriedade, somente enseja indenização na medida em que comprovado o prejuízo causado ao imóvel. Tal verificação demanda, necessariamente, perícia técnica que avalie o impacto da intervenção sobre a utilização e o valor do bem.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE PREJUÍZOS E DE SUA QUANTIFICAÇÃO - PROVA PERICIAL - COMPROVAÇÃO.
A servidão administrativa não enseja indenização se o uso do imóvel pelo Poder Público não provoca qualquer prejuízo ao proprietário.
Uma vez apurado prejuízo do proprietário em virtude da servidão administrativa,
a indenização não poderá corresponder ao valor do imóvel em si, uma vez que a intervenção não acarreta a perda da propriedade, mas apenas limita a posse e o uso
, devendo o valor da indenização apenas compensar as restrições impostas.
A prova pericial mostra-se imprescindível para a apuração de eventuais prejuízos suportados pelo proprietário do imóvel serviente decorrentes da servidão administrativa, bem como do justo valor da indenização a lhe ser paga.
Uma vez comprovados os prejuízos suportados pelo proprietário do imóvel serviente, por força da servidão administrativa instituída, imperioso se mostra o dever de indenizar.

(TJ-MG - AC: 10297090110539001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: 10/08/2018)

O valor da indenização porservidãoadministrativadeve refletir a efetiva diminuição patrimonial imposta ao imóvel, considerando a perda de disponibilidade e a desvalorização da gleba afetada.

O laudo pericial judicial, elaborado com critérios técnicos idôneos e verificação in loco, prevalece sobre avaliação unilateral da parte, salvo demonstração inequívoca de erro ou vício metodológico.

[...]
(N.U 0004700-47.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 21/04/2025,
Publicado
no DJE 21/04/2025)

Ao prescindir de tal prova e, ainda assim, fixar valor de indenização
s
em critério
técnico ou qualquer base probatória
, a sentença incorreu em vício de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1o, I, II e I
V
do CPC.

Ante o exposto,
deve se
r
reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença
, por violação ao devido processo legal, notadamente em razão do cerceamento de defesa consistente na ausência de produção de prova pericial essencial à fixação da justa indenização por servidão administrativa.

A anulação da sentença

inviabiliza
o
exame de mérito e torna prejudicadas as demais matérias recursais
, diante da necessidade de retorno dos autos à origem para
reabertura da instrução e realização de perícia técnica para apuração dos prejuízos e da justa indenização devida.

Diante d
o exposto,
ANUL
O A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para

reabertura da instrução, com a realização de perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025